Tribunal: TJES
Processo: 0011543-07.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011543-07.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE EDSON FURTADO BRITES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. CONDUTA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é necessária a realização do teste do etilômetro, quando corroborado com outros meios de prova, uma vez que o crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) é de perigo abstrato. Precedente.

2. As provas constantes nos autos permitem a manutenção da condenação, uma vez que materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e especialmente pela prova oral colhida, onde as testemunhas relatam que o réu presentava falta de coordenação motora, agressividade e dispersão.

3. O §2º do art. 306 do CTB é claro ao discorrer que a verificação da capacidade psicomotora pode ser realizada por diversos meios, ou seja, a prova do crime poder ser feita
“mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011543-07.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE EDSON FURTADO BRITES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

V
OTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ EDSON FURTADO BRITES DA SILVA
,
em face da Sentença de fls. 22/23, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação (artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), às penas de 1 (um) ano de detenção, proibição de obter habilitação por 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

A defesa (fls. 39/43) pretende a absolvição do réu, alegando que o acusado assumiu ter ingerido uma única cerveja, o que seria incapaz de alterar sua capacidade de conduzir o veículo. Aduz ainda, que não foi realizado o exame de etilômetro, único meio apto a comprovar a sua embriaguez.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, em 29 de setembro de 2019, no bairro Waldir Furtado de Amorim, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu chegou em uma Delegacia de Polícia, conduzindo uma motocicleta e apresentando sinais de embriaguez, tendo ele afirmado aos policiais ter feito uso de bebidas alcoólicas. Em seguida, ao consultarem o sistema do DETRAN, os policiais verificaram que ele não possuía habilitação para conduzir veículo automotor.

Em relação ao pedido absolutório, destaco que o STJ já consolidou o entendimento de que não é necessária a realização do teste do etilômetro, quando corroborado com outros meios de prova, uma vez que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, conforme decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.067.295/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.

No caso, tenho que as provas constantes nos autos permitem a manutenção da condenação, uma vez que materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/12 do IP em anexo), e especialmente pela prova oral colhida.

Isto porque, o Policial Civil Sérgio Luiz da Cunha, na esfera policial e em Juízo, confirmou que o acusado apresentava, no momento da prisão em flagrante, falta de coordenação motora, agressividade e dispersão.

Além disso, a testemunha Luciene de Oliveira, ouvida no inquérito policial, afirmou ter visto o réu conduzindo a motocicleta na contramão, bem como, ao encontrá-lo em um posto de gasolina, observou que ele aparentava estar completamente embriagado.

Outrossim, registro que o §2º do art. 306 do CTB é claro ao discorrer que a verificação da capacidade psicomotora pode ser realizada por diversos meios, ou seja, a prova do crime poder ser feita
“
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”.

Sobre o tema, destaco o entendimento desta Câmara Criminal:

(...) 2) Ainda que a embriaguez não esteja comprovada pela utilização de exame por etilômetro,
é possível a comprovação da materialidade através de prova testemunhal
e do auto preenchido pelos policiais ou agentes de trânsito no momento da abordagem,
conforme a nova redação do art. 306 do CTB, modificado pela Lei nº 12.760/12, sendo tais provas idôneas para comprovar o estado de alteração psicomotora do agente.
3) Apelo improvido. (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160041668,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 24/03/2021
, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Por todo o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4737582), CONHEÇO DO APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.